Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705222-49.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID 49708024. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 14:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador